Tribunal: TJBA
Processo: 8063486-31.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8063486-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS e outros Advogado(s): ROGERIO DA BOA MORTE CORREIA IMPETRADO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PRÓPRIO. ART. 197, LEP. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOENÇA GRAVE (DIABETES MELLITUS). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. OPINATIVO MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de José Carlos Silva dos Santos, condenado a 24 (vinte e quatro) anos de reclusão em regime fechado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), conforme Execução Penal nº 2000917-84.2024.8.05.0080 em trâmite na Vara de Execuções Penais de Feira de Santana/BA. A defesa alega que o paciente é portador de Diabetes Mellitus tipo 1, com complicações (cetoacidose e neuropatia), e que o Conjunto Penal de Feira de Santana não dispõe de condições estruturais e assistenciais para oferecer o tratamento especializado necessário. Busca-se, assim, a concessão de prisão domiciliar humanitária com monitoramento eletrônico, ou, subsidiariamente, a realização de perícia médica urgente. O Juízo da Execução Penal indeferiu o pleito de conversão para regime domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia cinge-se a verificar se há constrangimento ilegal na decisão que indeferiu a prisão domiciliar humanitária, sob o argumento de que: (i) a unidade prisional está apta a prestar assistência médica adequada ao apenado, conforme atestado por laudo técnico da Coordenadoria Setorial de Atenção à Saúde; e (ii) inexiste comprovação cabal da incapacidade absoluta do estabelecimento prisional em fornecer o tratamento necessário, conforme exigido pela jurisprudência para a concessão de tal medida em regime fechado. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O Habeas Corpus é via estreita de rito sumário e cognição limitada que apenas se justifica para análise de incidentes da execução quando caracterizada manifesta coação ilegal ou abuso de poder. A pretensão recursal envolve questão de execução que possui via recursal própria (Agravo em Execução), conforme art. 197 da Lei de Execução Penal. No caso, não se vislumbrou abuso de poder ou ilegalidade manifesta. 4. A prisão domiciliar é medida de exceção, reservada ordinariamente aos apenados em regime aberto. Sua concessão em regime fechado requer comprovação cabal de que o custodiado encontra-se extremamente debilitado e de que o tratamento médico de que necessita não pode ser prestado adequadamente no estabelecimento prisional, em observância ao postulado da dignidade da pessoa humana. 5. As informações prestadas pela autoridade coatora, fundamentadas em documento técnico da Coordenadoria Setorial de Atenção à Saúde, refutam a alegação de omissão ou incapacidade do sistema prisional. Constatou-se que o apenado está sob acompanhamento contínuo por equipe multidisciplinar de saúde, faz uso regular da medicação prescrita (insulina) e, embora internado há mais de um ano, não registrou qualquer descontrole significativo de suas comorbidades. 6. O Habeas Corpus constitui via estreita que não comporta dilação probatória para confrontar ou subverter laudos e pareceres médicos produzidos no bojo da Execução Penal, nem permite reexame aprofundado de fatos e provas. A análise detalhada da eficácia do tratamento médico é incumbência prioritária do Juízo da Execução, conforme art. 66, III, f, da Lei de Execução Penal. 7. O pedido subsidiário de realização de perícia médica foi implicitamente atendido pelo Juízo a quo, que providenciou a juntada de laudo médico oficial antes de proferir a decisão denegatória, não havendo qualquer vício procedimental na avaliação factual realizada. 8. Considerando a natureza hedionda do delito (homicídio qualificado) e a elevada pena imposta, a impetração não logrou demonstrar a existência de ilegalidade flagrante ou de incapacidade patente e absoluta do Estado em prover a assistência médica, requisitos indispensáveis para a concessão da prisão domiciliar em regime fechado. IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Ordem denegada. Decisão unânime. Tese: "1. A concessão de prisão domiciliar humanitária em regime fechado exige comprovação cabal de doença grave e de incapacidade absoluta e patente do estabelecimento prisional em prestar o tratamento adequado, requisitos não demonstrados quando a autoridade acusada apresenta documentação técnica atestando o acompanhamento regular do apenado por equipe multidisciplinar e fornecimento contínuo de medicação. 2. O Habeas Corpus constitui via estreita que não comporta dilação probatória nem reexame de fatos e provas para confrontar laudos médicos e avaliações realizadas pelo Juízo da Execução, sendo inviável nesta via o reexame minucioso da adequação do tratamento médico. 3. A mera alegação de patologia grave, sem comprovação de que o estabelecimento prisional é incapaz de oferecer assistência médica adequada, não é suficiente para caracterizar constrangimento ilegal passível de correção via Habeas Corpus." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 983.345/MG, Relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 6 de maio de 2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8063486-31.2025.8.05.0000 impetrado por ROGERIO DA BOA MORTE CORREIA em favor de JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS, apontando como Autoridade coatora o MM. JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM. E o fazem, pelas razões a seguir expendidas.